Tribunal: TJDFT
Processo: 0736473-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736473-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS RECORRIDO: GABRIELA FALQUETTO LACERDA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PROVA OBJETIVA. QUESTÕES NÃO PREVISTAS NO EDITAL. ILEGALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acesso aos cargos e empregos públicos deve ser amplo e democrático, precedido de procedimento impessoal que assegure igualdade de oportunidade aos candidatos, incumbindo à Administração Pública identificar e selecionar os mais capacitados por meio de critérios objetivos. 2. A interferência do Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de questões de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade. 3. As questões da prova objetiva para o cargo de Inspetor da Polícia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal não estão inseridas no conteúdo editalício, portanto, há ilegalidade a justificar a interferência do Judiciário. 4.Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega, em síntese, que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dos atos administrativos, uma vez que os conteúdos das questões debatidas estão no edital do certame. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023